Tribunal: STF
Processo: HC 207100
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:
     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DUAS CONDENAÇÕES ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO. PRÁTICA DE CRIME ENQUANTO CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. SITUAÇÃO DE PANDEMIA. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. É firme a orientação jurisprudencial de que a prática reiterada de delitos pelo Agente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, notadamente em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.
    2. No caso dos autos, a prisão preventiva mostra-se adequadamente motivada, tendo sido demonstrada a periculosidade do Agente e a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, pois, apesar de a quantidade da droga localizada não ser das mais elevadas (73,71g de crack, duas porções de 0,55g de cocaína e 5,07g de maconha), é preciso considerar que: (i) em face da reincidência específica do Agravante, o Magistrado sentenciante deixou de aplicar a causa redutora de pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei de Drogas, fixando a pena em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão; (ii) a sentença condenatória consignou expressamente que o Agravante possui duas condenações aptas a lhe gerar a reincidência (pelos crimes de receptação e tráfico de drogas), tendo valorado uma delas como maus antecedentes; e (iii) quando da prática do crime em questão, o Agravante cumpria pena em regime aberto, cujo término só ocorreria em 12/09/2021, conforme consulta ao processo de execução na origem.
    3. Consideradas as circunstâncias do fato em apuração e a necessidade de se impedir a prática de novos delitos, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.
    4. O Agravante não comprovou que necessita atualmente de assistência à saúde não oferecida pela penitenciária ou a circunstância de que esse local acarrete maior risco real do que o ambiente em que a sociedade está inserida, não se encontrando, portanto, nas hipóteses previstas pela Recomendação do CNJ.
    5. Agravo regimental desprovido.”
    2.  Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 23.11.2020, surpreendido com 73,71g de crack, 0,55g de cocaína e 5,07g de maconha. O Juízo de origem, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. A Relatora do RHC 145.830, Ministra Laurita Vaz, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, destacando a pequena quantidade da droga apreendida. Além disso, destaca a necessidade de revogação da custódia, tendo em vista a pandemia do Covid-19.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. O entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a superveniência da sentença condenatória prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior (HC 121.042, de minha Relatoria; RHC 120.600, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 117.385-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 115.661, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber). Entendimento, esse, confirmado pelo Plenário do STF, ao examinar HC 143.333, da Relatoria do Ministro Edson Fachin.
    9. No caso, tal como assentou o STJ:
    “Consoante consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal de origem, verifica-se que o Juízo singular, em 30/04/2021, condenou o Recorrente às penas de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 
    Na sentença condenatória, o Magistrado sentenciante manteve a prisão cautelar nos seguintes termos: ‘[o] apenado, se insatisfeito com a decisão, não poderá recorrer em liberdade, eis que permanecem presentes as circunstâncias que ensejaram a sua custódia cautelar, em especial, a garantia da ordem pública e agora, da aplicação da lei penal”. 
    10. Sendo assim, não há como deixar de reconhecer o prejuízo da impetração.
    11.  Ainda que assim não fosse, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura, notadamente se se considerar que o STF já decidiu que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    12. No caso, o STJ não divergiu desse entendimento ao afirmar que “a prisão preventiva mostra-se adequadamente motivada, tendo sido demonstrada a periculosidade do Agente e a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, pois, apesar de a quantidade da droga localizada não ser das mais elevadas (73,71g de crack, duas porções de 0,55g de cocaína e 5,07g de maconha), é preciso considerar que: (i) em face da reincidência específica do Agravante, o Magistrado sentenciante deixou de aplicar a causa redutora de pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei de Drogas, fixando a pena em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão; (ii) a sentença condenatória consignou expressamente que o Agravante possui duas condenações aptas a lhe gerar a reincidência (Autos n. 00000086-73.2015.8.26.0574 pelo crime de receptação e Autos n. 0007452-79.2015.8.26.0408 pelo crime de tráfico de drogas), tendo valorado uma delas como maus antecedentes; e (iii) quando da prática do crime em questão, o Agravante cumpria pena em regime aberto, cujo término só ocorreria em 12/09/2021, conforme consulta ao processo de execução na origem (Autos n. 0003231-64.2017.8.26.0026)”.
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 1º de outubro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator